Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705622-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE KALIL CHATER REPRESENTANTE LEGAL: JOSEPHINE KAHLIL CHATER RECORRIDO: NAHLA YAHYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. RECUSA IMOTIVADA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FALECIMENTO DO EMITENTE. PROCESSO DE INVENTÁRIO. ABERTURA. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DE CUJUS A PARTILHAR. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. 1. A controvérsia delineada no recurso cinge-se à necessidade ou não de comprovação da recusa imotivada de pagamento dos cheques emitidos, para o devido processamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Da detida análise do conjunto probatório coligido aos autos, conclui-se que, em razão da hipótese peculiar do caso em exame, a apresentação dos cheques ao banco sacado não se mostra imprescindível para o processamento do feito executivo. 3. A parte Exequente juntou cópia da petição inicial do processo de inventário (arrolamento sumário) do emitente das cártulas, na qual os herdeiros declinam os bens deixados pelo de cujus a título de herança. Na referida peça, não há indicação de eventuais ativos financeiros do falecido a partilhar. 4. Tal circunstância conduz à conclusão de que a apresentação dos cheques para pagamento na instituição financeira sacada não teria utilidade prática, pois o próprio espólio reconheceu a inexistência de quantia em dinheiro capaz de satisfazer os valores estampados nas cártulas emitidas. 5. A apresentação dos cheques ao banco, com a finalidade precípua de fixar a data de vencimento, por ser título à vista, e comprovar a recusa imotivada ao pagamento, configura providência desnecessária no caso dos autos, pois, como já mencionado, o próprio espólio declarou não haver ativos financeiros do emitente depositados em instituição financeira. 6. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, não se mostra razoável exigir, no caso dos autos, como condição de procedibilidade da Execução, a comprovação de recusa ao pagamento dos cheques, uma vez que a própria parte devedora já a reconheceu, ainda que tacitamente, ao atestar a ausência de ativos financeiros do de cujus no banco sacado. 7. Em virtude das particularidades da hipótese em exame, é de rigor o reconhecimento da exigibilidade das obrigações decorrentes dos cheques emitidos, motivo pelo qual o feito executivo deve prosseguir. 8. Apelação da Exequente/Embargada conhecida e provida. Recurso da parte Executada/Embargante prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 3o, 32, 33, 34, 47 e 50, todos da Lei 7.357/1985, alegando que os cheques que instruem a execução não ostentam o requisito essencial de exigibilidade, uma vez que o beneficiário dos mesmos, não os apresentou para adimplemento. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gladstom de Lima Donola, OAB/DF 12.329 e Juaci Macedo Correa Júnior, OAB/DF 26.126. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 3o, 32, 33, 34, 47 e 50, todos da Lei 7.357/1985, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, no recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora reconheceu a exigibilidade das obrigações decorrentes dos cheques emitidos, concluindo pelo prosseguimento da execução. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção ao ID 26292576-Pág. 16, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gladstom de Lima Donola, OAB/DF 12.329 e Juaci Macedo Correa Júnior, OAB/DF 26.126. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003